Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-32.2004.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001451-32.2004.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADGUISMAR MARQUES DE ARAUJO - CPF: 202.337.601-72 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), DENAINE DE ASSIS FONTOLAN - CPF: 308.558.898-10 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 002.424.551-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SUSCITADA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO ACOLHIMENTO –

INÍCIO DO PRAZO APÓS CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA VINCULANTE 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO INICIAL ACUSATÓRIA SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – TESES QUE SE REVELAM PREJUDICADAS APÓS A PROLAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – MATÉRIA SUPERADA – PRECEDENTES DO STJ – 3. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – CONFISSÃO DO ACUSADO E DEMAIS ELEMNTOS DE PROVA – 4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

O prazo prescricional só se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual é necessário o exaurimento da via administrativa para se instaurar a ação penal com o fito de apurar as infrações penais dos incisos I a IV, do art. 1º da Lei nº 8.137/90.

2.

A descrição fática da denúncia, já reproduzida quando do relatório, é clara e delimita o período de tempo e as circunstâncias até então conhecidas, de forma a proporcionar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal.

3. Por força da substituição tributária, incumbia à distribuidora - administrada diretamente pelo apelante recolher antecipadamente o ICMS cuja obrigação tributária é do consumidor final no Estado de destino, o que não afasta o dever do apelante, de comprovar documentalmente através de notas fiscais e registros nos livros contábeis a origem lícita do produto, sob pena de incorrer na prática de crimes tributários.

4. O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADGUISMAR MARQUES DE ARAÚJO

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal nº 0001451-32.2004.8.11.0004, a qual o condenou à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial aberto e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, fixado cada dia em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes capitulados no artigo 1º, incisos I, II e V, da Lei nº. 8.137/90, c/c artigo 71, do Código Penal.

Preliminarmente, a defesa suscita
incidência e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
e a
rejeição da denúncia
por inépcia material, sob o argumento de que sequer deveria ter sido recebida, por ausência de justa causa, não preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP. Afirma ainda, que as provas são frágeis e insuficientes, pugnando assim, pela
aplicação do princípio
in dubio pro reo

com a sua consequente
absolvição
do réu.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena imposta, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 123678038).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do apelo (id. 127876669).

É o relatório.

Submeto apreciação do douto revisor.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DA ALEGADA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Preliminarmente, pleiteia a defesa o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por entender que desde a a data da denúncia até a data da condenação se passaram 16 anos, ou seja lapso de tempo superior ao concedido ao Estado para o exercício da sua pretensão punitiva, considerando-se a pena aplicada de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que prescreve em 8 anos.

Razão
não assiste
à defesa.

Isso porque nos crimes de sonegação fiscal, praticados contra a Administração Tributária, a fluência do prazo prescricional, de acordo com entendimento já cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, apenas tem início após a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a inscrição da exação tributária em dívida ativa. Esse é o teor da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 24:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo

A propósito, traz-se à colação o seguinte julgado do STF:

“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO REGRESSIVA IN MALAM PARTEM DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA
. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir
(ARE 897.714-AgR, Rel. Min.
daí, a prescrição”
Gilmar Mendes).No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1048540 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017) (destacamos)

Nesses termos, é certo que
o prazo prescricional só se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário
, razão pela qual é necessário o exaurimento da via administrativa para se instaurar a ação penal com o fito de apurar as infrações penais dos incisos I a IV, do art. 1º da Lei nº 8.137/90.

E, no caso, a inscrição da dívida ativa da exação tributária apenas se deu em
22/05/2010
, o recebimento da denúncia ocorreu em
02/09/2015
e a sentença prolatada em
15/04/2019.

Portanto, verifica-se que, considerando a pena final aplicada de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, não havendo recurso por parte do Ministério Público, depreende-se não ter decorrido entre os marcos interruptivos da prescrição prazo superior a 08 (oito) anos. Por isso, não se aplica ao caso dos autos nenhuma forma de prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual não procede a suscita prejudicial de mérito, razão pela qual, se rejeita.

2.DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

A defesa aduz, prefacialmente, inépcia da denúncia, alegando que se trata de peça genérica, sem indícios concretos acerca da conduta do ora apelante, e que, portanto, desatendeu aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como, a ausência de justa causa ao exercício da ação penal.

Inicialmente, convém esclarecer que ante o advento de sentença penal condenatória, revela-se prejudicada a tese de inépcia da denúncia em sede de apelação criminal, pois, se já há pronunciamento sobre o próprio mérito da causa, depreende-se infere-se, consequentemente, pela plena aptidão da inicial acusatória, não havendo sentido na análise de eventual inépcia no presente momento processual.

Tal é o entendimento consolidado no STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Alegação de inépcia da denúncia preclusa, em razão da prolação de sentença condenatória, sendo entendimento desta Corte que "havendo condenação,
não há mais se falar em higidez formal da denúncia
, pois há muito mais do que isso reconhecido, é dizer, o próprio mérito da acusação, denotando, ipso facto, a plena aptidão da peça de ingresso.
Com maior razão a alegação se mostra prejudicada quando já há confirmação da sentença condenatória em grau de apelação criminal."

(AgRg no REsp 1503898/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,DJe 01/09/2015) 2. A sentença que, mesmo asseverando ter havido outras condutas delitivas de mesma espécie, se limita a condenar pelo fato descrito na denúncia está em conformidade com o princípio da congruência.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 990.224/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE NO RHC N. 66.133/SC. INÉPCIAS DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO NO PONTO.

1. Caracterizada a reiteração de pedido, não há como conhecer da questão referente à incompetência da Justiça Federal.

2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que, com a superveniente prolação de sentença condenatória, ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 80.086/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em

18/09/2018, DJe 01/10/2018) (destacamos).

De todo modo, registro que a descrição fática da denúncia, já reproduzida quando do relatório, é clara e delimita o período de tempo e as circunstâncias até então conhecidas, de forma a proporcionar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal, portanto, com advento da sentença de mérito a questão está preclusa.

3.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA

Quanto ao pedido de absolvição, igualmente, não assiste razão à defesa.

Isso porque, examinando os autos, verifica-se que o apelante
ADGUISMAR MARQUES DE ARAÚJO
, na qualidade de representante da Empresa ABS Araújo Medicamentos,
omitiu informação
de modo a suprimir o tributo a ser pago, referente ao período de janeiro de 2003 a julho de 2004,
não recolhendo o ICMS
das mercadorias referentes às notas fiscais, bem como
não escriturou estas notas
e ainda fraudou a fiscalização tributária, omitindo operações como: deixar de escriturar notas fiscais em documentos e livros exigidos pela lei fiscal, com a consequente sonegação do ICMS.

Ainda, o apelante deixou de fornecer nota fiscal relativa às operações de mercadorias, sob a alegação de desaparecimento de um bloco de notas fiscais, o que resultou em um crédito tributário, à época dos fatos, no valor de 609.731,95 (seiscentos e nove mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme documentos acostados, notadamente Auto de Infração (NAI 40101001500020200417) e a Certidão de Dívida Ativa.

Por força da substituição tributária, incumbia à distribuidora-compradora de medicamentos administrada diretamente pelo apelante recolher antecipadamente o ICMS cuja obrigação tributária é do consumidor final no Estado de destino, o que não afasta o dever do apelante, de comprovar documentalmente através de notas fiscais e registros nos livros contábeis a origem lícita do produto, sob pena de incorrer na prática de crimes tributários.

Com efeito, a testemunha
André Luiz Bento Gonçalves
,
fiscal de tributos
, em Juízo assim asseverou:

“(...)
fui o responsável pela lavratura dos autos de infração e imposição de multa de Adguismar
(...) que foi realizada fiscalização na empresa Panarello, com sede em Goiânia/GO
e foi verificado que havia diversos produtos que eram enviados para a empresa dele em que não se realizado o devido recolhimento do ICMS
(...) que, ao ser inquirido na ocasião,
Adguismar não fez a apresentação dos documentos legais exigidos
”, não sendo despiciendo relembrar que os atos e as declarações prestadas por agentes públicos são eivados de especial presunção de veracidade, as quais, ao se corroborarem com os demais elementos colhidos durante a persecutio criminis, são plenamente hábeis a embasar o mérito decisório pela fé pública depositada a quem representa formalmente o Estado. (...)”(sic)

Ademais, o apelante
ADGUISMAR MARQUES DE ARAÚJO
, responsável pela empresa A.B.S. Araújo Medicamentos,
confessou a prática dos crimes
contra a ordem tributário, nos exatos termos da denúncia, afirmando em síntese que adquiria e vendia mercadorias às farmácias, sem emitir as correspondentes notas fiscais de saída, acrescentando, ainda, que existia um “esquema/propina” da Panarello com os fiscais para passar os medicamentos. Por fim, aduziu que recebia comissão, pois auferia mais renda vendendo mercadorias sem nota fiscal. Vejamos:

“(01’05”)

MP: O que o senhor tem a falar desses fatos? Narra para nós a versão do senhor. (01’09”)

Acusado: Doutor eu entrei na Panarello em noventa nesse meado ai como a Panarello já fazia, com todos os funcionários, atravessava mercadoria daqui pra lá, para Cuiabá, Rondônia, tudo através da fiscalização aqui, ai me chamaram para abrir esta empresa, ai abri no nome da minha esposa, que estava sentada aqui era minha esposa, e nomeei uns funcionários na época e nós abrimos, ai ficou uma nota de mercadoria, a nota fiscal vinha era tudo acertado com a fiscalização aqui, passava e depois levava a nota de volta como o fiscal..... o contador estava em Fortaleza no dia, a fiscalização foi lá ai o subcontador que passou o fiscal, se o contador estivesse lá não tinha pego, a Panarello tinha um esquema, que tanto é que não foi para a CPI nacional, a Panarello foi para a CPI do Senado por causa disso, porque eles pegaram depois.
Então era o seguinte... a nota vinha e devolvia, e a única coisa que eu ganhava nisso ai era minha comissão, lógico eu ia vendar mais, eu ia vender sem nota, eu ganhava só comissão nisso ai.

MP: Na verdade o senhor tinha uma empresa para ser representante comercial? Acusado: Eu já tinha empresa com representação comercial, só que nela não pode fazer os pedidos que vinha, neste caminho. MP: Mas ai eram quantos dias, tirava a nota no nome do senhor?

Acusado: Não, tirava a nota no nome da ABS ARAÚJO.

MP: É mais era empresa do senhor?

Acusado: Era, Eu e minha esposa.

MP: Mas o senhor vendia para as farmácias sem notas? Acusado: Vendia. Eu tinha uma farmácia na época...

MP: Mas o senhor não comprava todos medicamentos para a farmácia do senhor?

Acusado: Não, vendia também. MP: Vendia para as farmácias sem notas!

Acusado: Vendia... tanto é que na época elas foram tudo multada também... a fiscalização quando pegou a Panarello, que foi vendida parece, pegou tudo... todas as farmácias de Barra do Garças, foram multadas por causa disso aí.

MP: Eu já vi assim, o representante comercial ter empresa no nome mas como prestador de serviço.

Acusado: É eu tinha na minha como prestador....

MP: Como prestador de serviço para não gerar vínculo com a empresa. Acusado: isso... com a empresa...

MP: Ai eles exigem isso, né.

Acusado: Isso.

MP: Mas não assim, mas as notas não vão sair no nome da empresa do prestador de serviços, ela vai sair... o senhor vai simplesmente vender, vai ter a comissão do senhor e as notas vai ser direcionadas ao cliente do senhor, o senhor não identifica.

Acusado: Por isso que eles pediram para abrir no nome da Adriana, em outra empresa, ai ficou no nome da Adriana que é minha esposa.

MP: Porque por exemplo, vamos supor ao senhor que eu distribuo mercadoria para a Rosário quem estava vendendo para a drogaria rosário é a Paraello, mas a nota saiu no nome da drogaria Rosário, certo, por que então saiu no nome do senhor e o senhor poder vender sem nota, ai o senhor ganhava mais né.

Acusado: Nesse lado ai!? eu ganhava só comissão, porque na época, quase todo mundo fazia isso aqui.

MP: Quem ganhava era a distribuidora que não pagava o imposto? Acusado: Não pagava imposto, porque eles tinham que recolher na saída lá... que na época... quando saiu o medicamento de lá ele já tinha que fazer a guia de recolhimento nacional, então, não vinha... que era o passe fiscal...

MP: Vocês não recolhia?

Acusado: Não recolhia... ai vinha como se o fiscal pegasse...

MP: E como vocês passavam no posto fiscal? Acusado: tudo acertado ai... passava para Rondônia, passava para Cuiabá, para todo lugar ai... Panarello passava 03 (três) caminhões de dia.

MP: Porque aqui no posto fiscal, você tinha que parar para levar a nota, não tinha?

Acusado:
Era tudo acertado, a parte do Panarello vinha direto, tudo... propina, a verdade é isso ai, ai depois eles desmontou Cuiabá ai parou, mas Cuiabá, Rondônia, ‘nortão’, tudinho passava aqui olha... tudo aqui... todo o dia 03 (três) caminhões, caminhões não, carretas aliás... agora para Barra do Garças ficava isso aqui o... para vender aqui
.

Defesa: ... Estas notas fiscais destinadas ao varejo, digamos assim, destinavam as empresas que compravam do senhor, elas viam como uma maneira de correta, descrição... para essas empresas ou não?

Acusado: Vinha naquela época... que era fax... ela não vinha no caminhão, vinha só nota fiscal. Ai vinha no fax e eles passavam, mas o caminhão junto com a mercadoria não vinha. (...)” (Trecho extraído da sentença – id. 123678031 - Pág. 256/257)

Desse modo, a autoria delitiva está plenamente esclarecida nos autos, com a adequação das condutas perpetradas pelo apelante
ADGUISMAR MARQUES DE ARAÚJO
aos crimes previstos no artigo 1º, incisos I, II e V, da Lei nº. 8.137/90, c/c artigo 71, do Código Penal, em especial pela confissão judicializada do acusado, roborada pelo depoimento do fiscal André Luiz Bento Gonçalves – responsável pela lavratura do auto de infração, bem como pelos demais elementos de prova.

4.

DO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

É cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada,
poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina,
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“...
O Código não estabelece quais devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo tal função à natureza dos fatos e das circunstâncias, e conferindo ao juiz o dever de investigá-los durante a dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los, na sentença... ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal:

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1703/1704)

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que durante a primeira fase o magistrado sentenciante considerou negativas as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em aumentando a pena base em 02(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando o montante de dano causado ao Erário, nos termos do que admite o STJ, nos seguintes termos:

“(...)Quanto as circunstâncias, é entendimento do STF ao julgado RHC 133630, NO DIA 06.11.2018, que a extensão do dano causado pela prática de crime contra a ordem tributária constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente in verbis:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO DO DANO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO. INVIABILIDADE.

1. A extensão do dano causado pela prática de crime contra a Ordem Tributária constitui circunstância judicial idônea a influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente.

(...)

Assim, o acusado ao suprimir o recolhimento do Imposto sobr a Cc ação de Mercadorias e de Serviços (ICMS) ocasionou dano ao Estado de Mato Grosso montante de R$ 1.512.748,89 (um milhão, quinhentos e doze mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme certidão de dívida ativa de fls.148/149, valoro negativamente a circunstâncias em 1/6 (um sexto) correspondente a 04 (quatro) meses. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, uma vez tratando de crime contra a ordem a ordem tributária, a vítima é o Estado de Mato Grosso. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena- base do acusado em 02(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)”

A par dos fundamentos acima, podemos concluir que a motivação utilizada pelo magistrado
a quo
no que se refere às circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, conforme bem fundamentado na sentença, o que é suficiente para exasperar a pena-base.

Com relação a segunda fase da dosimetria, consigne-se que o magistrado reconheceu a existência da atenuante decorrente da confissão espontânea, posto que a admissão sobre a condutas perpetrada pelo apelante foi utilizada para a formação do seu convencimento e a agravante do art.12, inciso III, da Lei n° 8.137/90, uma vez praticado em relação de serviços e ao comércio de bens essenciais à saúde, tais como medicamentos distribuídos as farmácias de Barra do Garças/MT, procedendo a devida compensação.

Na terceira fase da dosimetria da pena, considerando a continuidade delitiva, houve fundamentadamente elevada a pena em 2/3 (dois terços), chegando, assim, a seu final em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. E com relação à pena de multa readéquo-a para 70 (setenta) dias-multa à luz da proporcionalidade com a pena corporal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
tão somente para
readequar
a
pena de multa e fixo em

70 (setenta) dias-multa
à luz da proporcionalidade com a pena corporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022